Tribunal: TJDFT
Processo: 0748975-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748975-69.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA AGRAVADO: Z-TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AR Empreendimentos, Participações e Serviços Ltda. contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento de produção de prova pericial sobre os balanços contábeis da empresa agravada (id 250930457 dos autos originários). A agravante sustenta que a decisão agravada compromete a efetividade da execução e configura cerceamento do direito à prova. Argumenta que a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) é documento técnico, cuja análise exige conhecimento especializado e que contém informações relevantes para a localização de bens, créditos e indícios de confusão patrimonial. Afirma que a perícia é imprescindível para garantir a efetividade da execução e possibilitar eventual incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 78145092). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A agravante requereu a nomeação de perito contábil a fim de analisar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) da agravada. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento sob os fundamentos de que não cabe dilação probatória no processo executivo e de que é ônus do exequente a localização de bens passíveis de penhora. A ação de execução não admite dilação probatória em regra, pois baseia-se em um título executivo extrajudicial que deve ser autossuficiente. O art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil atribui ao exequente o ônus de indicar bens penhoráveis. Não é função do Poder Judiciário realizar investigação patrimonial ampla. A agravante não demonstrou impossibilidade de cumprir sua obrigação processual. Limitou-se a alegar complexidade do documento e dificuldade de análise, sem comprovar que não dispõe de meios técnicos ou profissionais para examinar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF), documento que ela própria trouxe aos autos. A alegação de urgência não se sustenta. A execução não depende da perícia para prosseguir, pois existem mecanismos adequados para constrição patrimonial, como os sistemas à disposição do Juízo. A ausência de êxito nessas diligências não autoriza transferir ao Poder Judiciário a tarefa de localizar bens, sob pena de violar a natureza do processo executivo. Não se verificam os requisitos para concessão de efeito suspensivo. Não há risco de dano grave ou irreparável, pois a execução permanece ativa e a agravante pode adotar providências para localizar bens. Tampouco há probabilidade de provimento do recurso, diante da ausência de fundamento jurídico para impor ao Juízo a nomeação de perito, ao menos em sede de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator